Tribunal: TJSP
Processo: 2002613-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL PRÉVIO. AVALIAÇÃO INDIRETA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Concessionária Linha Universidade S/A contra decisão que indeferiu a realização de avaliação pericial prévia de forma indireta para imissão provisória na posse de imóvel em ação de desapropriação.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL PRÉVIO. AVALIAÇÃO INDIRETA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Concessionária Linha Universidade S/A contra decisão que indeferiu a realização de avaliação pericial prévia de forma indireta para imissão provisória na posse de imóvel em ação de desapropriação.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é possível a realização de laudo prévio de forma indireta para fins de imissão provisória na posse, diante do impedimento de acesso ao imóvel devido ao falecimento da proprietária.

III. Razões de Decidir
A Constituição Federal de 1988 prevê a desapropriação mediante prévia e justa indenização. O art. 15 do Decreto-lei no 3.365/1941 permite a imissão provisória na posse com urgência e depósito do valor arbitrado. 4. Particularidades do caso concreto que autorizam a realização de laudo prévio por perícia indireta, uma vez que não se vislumbra prejuízo à parte contrária, especialmente considerando-se que não há herdeiros conhecidos.

IV. Dispositivo
Recurso provido.

Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXIV; Decreto-lei no 3.365/1941, art. 15.

Jurisprudência STF: Súmula no 652.

Jurisprudência STJ: Súmula no 472.

Jurisprudência TJSP: Agravo de Instrumento 2098078-58.2024.8.26.0000, Relator Marcos Pimentel Tamassia, j. 21/05/2024. Agravo de Instrumento 2357873-11.2024.8.26.0000; Relator Magalhães Coelho, j. 05/12/2024. Agravo de Instrumento 2374342-35.2024.8.26.0000, Relator Claudio Augusto Pedrassi, j. 18/12/2024.